Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-12.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002303-12.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: C A SERVICE LOCACAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO TITULO EXECUTIVO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CARIMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS PELO DIRETOR DO DEPARTAMENTO CARASS. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS MEMORANDOS DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS. DOCUMENTOS HÁBEIS A PROVAR A RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES E A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR E INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A FATOS IMPEDITIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – O autor instruiu a exordial com provas incontestes da relação jurídica estabelecida entre as partes, quais sejam: notas fiscais devidamente assinadas pelo Diretor do Departamento CARASS, atestando a prestação do serviço e acompanhadas do respectivo memorando de solicitação do serviço assinado pelo Secretário Municipal de Saúde Adjunto.

II- Tais documentos constituem provas hábeis à propositura da ação monitória, cobertos de validade, vez que firmado por representante legal do Município à época dos fatos.

III – É vedado à Municipalidade tentar invocar a própria torpeza para tirar vantagem de uma relação jurídica.

IV – O Apelante não conseguiu provar os fatos impeditivos do direito do autor.

V- Apelação conhecida e

im
provida. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
ajuizada por
R.G. DE FARIAS SERVIÇOS - ME.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou referida ação relatando, em síntese, ser credora do requerido na quantia de R$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais), representado pelas notas fiscais anexadas à inicial referente a contratação do serviço de transporte de pacientes em ambulância UTI móvel, com motorista e serviços relacionados.

O Município Requerido apresentou embargos monitórios
(id. nº 2250961), aduzindo, em síntese, a impossibilidade do ajuizamento de ação monitória para cobrança de débito contra a Fazenda Pública, em razão de inexistir previsão especifica no CPC no sentido da aplicabilidade do procedimento injuntivo aos entes de direito público e que a cobrança deveria seguir o procedimento especifico para a execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 730 do CPC.

Arguiu a ausência de prova inequívoca quanto a efetiva prestação do serviço, apontando algumas incongruências nas notas fiscais apresentadas com à inicial.

A parte autora apresentou impugnação aos embargos (id. nº 2250962 – Pág. 4/9).

O Juízo
a quo
prolatou sentença rejeitando os embargos e
julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. nº 2250964 – Pág. 2/4):

“(...) Não havendo impugnação quanto ao cálculo dos valores apresentados pelo embargado e estando comprovada a relação jurídica entabulada entre as partes, é o caso de rejeição dos embargos.

Com estas razões, REJEITO os embargos monitórios ofertados, e declaro constituído, de pleno direito, os títulos executivos judiciais descritos na inicial, no valor total de R$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e a partir do vencimento de cada título, bem assim juros de mora pelo índice da caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei 11.960/09), a contar da citação, prosseguindo-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial (CPC, art. 701, §§2º e 8º).

Por conseguinte, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão de ser isenta a Fazenda Pública, nos moldes do artigo 40 da Lei Estadual nº 8328/2015.”

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs o presente recurso de apelação (id. nº 2250967).

Em suas razões, aduz ausência de comprovação da prestação dos serviços, apontando que os documentos juntados pelo apelado foram impugnados por ocasião da contestação e não comprovam que os serviços foram efetivamente prestados.

Argui que em alguns documentos de solicitação de locação de UTI móvel não constam recebimento, da mesma forma que nas notas fiscais não consta assinatura de recebimento do serviço pela Prefeitura Municipal.

Aponta que diversas notas fiscais apresentam a mesma data de prestação do serviço e que outras estão acompanhas de documentos que apresentam divergências entre si, não podendo serem aceitas como prova da real prestação dos serviços.

Assevera que para que a Administração Pública realiza uma despesa é necessária a observância do procedimento previsto na Lei nº 4.320/64, o que não ocorreu no presente caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedentes os embargos e rejeitar o pedido inicial. Alternativamente, pugna pela redução do valor da condenação, após a análise das notas fiscais que efetivamente demonstrem a efetiva prestação do serviço.

A Parte Apelada apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Município (id. nº 2250968).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. nº 2280837).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questões preliminares suscitadas, passo ao mérito da causa.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno da insurgência do apelante contra sentença de mérito que, rejeitando os embargos, julgou procedente a ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial descrito na inicial, no valor de R$ 112.100,00 (cento e doze mil e cem reais), devidamente atualizado.

Em razões de apelação, o Município de Parauapebas sustenta não haver a efetiva comprovação da prestação dos serviços, apontando que algumas notas fiscais apresentam divergências com os documentos que as acompanham, bem como não apresentam assinatura de recebimento do serviço pela Prefeitura Municipal.

Sem razão o apelante.

Analisando os autos, verifica-se que a presente Ação Monitória instaurou-se a partir da alegação de não pagamento da dívida decorrente de contrato de prestação de serviços referente ao transporte de pacientes em ambulância ITU móvel entre o autor da ação e o Município requerido.

O autor destacou que os serviços foram solicitados através de ofícios, bem como que foram emitidos memorandos assinados pelo Secretário Municipal de Saúde ou pelo Secretário Adjunto autorizando o empenho dos devidos valores e que com as notas fiscais estão anexados os ofícios, os memorandos, o prontuário de cada paciente atendido e as certidões negativas de débito da requerente, documentos necessários ao recebimento do crédito, apontando ainda que todas as tentativas de receber o crédito amigavelmente restaram infrutíferas.

Pois bem.

Acerca do tema, o art. 1.102-A do CPC/73, dispõe que:

“Art. 1.102-A. A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.”

Pela letra da lei, tem-se que o requisito essencial para a propositura da ação monitória pelo credor é a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo. A falta dessa prova, ou a sua insuficiência, fatores que só o livre convencimento do juiz poderá atestar, pode levar à carência de ação pelo autor, por falta de requisito essencial para a propositura da ação.

No dizeres de Daniel Amorim (Assumpção Neves, Daniel Amorim. “Manual de Direito Processual Civil”. Editora Método. 2009. P. 1310/1311):
“Ao empregar a expressão “prova escrita”, deixou bem claro o legislador que caberão ao juiz a análise e a valoração dessa prova, para somente depois expedir o mandado monitório, o que evidentemente não ocorre no processo/fase de execução e com o título executivo. No procedimento monitório caberá ao juiz a análise da prova juntada pelo autor, verificando-se, inclusive, ainda que de forma sumária, a existência do direito alegado na petição inicial e corroborando com a prova que a instrui. (...) Não é possível definir a priori qual é a aprova literal exigida pelo art. 1.102-A do CPC, justamente porque, preenchidos os requisitos formais já apontados, tudo dependerá do caso concreto, mais especificamente da carga de convencimento que a prova apresentar.”

As provas documentais que instruíram a inicial constituem-se provas escritas hábeis à propositura da ação monitória, revelando-se incontestes, uma vez que as notas fiscais estão devidamente assinadas pelo Diretor do Departamento CARASS, atestando a prestação do serviço, e acompanhadas do respectivo memorando de solicitação do serviço, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde Adjunto, o que comprova a efetiva prestação dos serviços, diferentemente do alegado pelo requerido.

Os documentos apresentados representam atos da Administração Pública revestidos de validade jurídica, uma vez que os memorandos foram assinados ora pelo Secretário Municipal de Saúde da época, ora pelo Secretário Municipal de Saúde Adjunto, que representam o Poder Público, sendo capazes de assumir compromissos e realizar contratos em nome do Município e os carimbos de recebimento dos serviços constantes nas notas fiscais foram assinados pelo Diretor do Departamento CARASS.

Dessa forma, não poderia a Administração Pública se valer de sua própria torpeza para tirar vantagem da relação jurídica estabelecida com o particular, sob a justificativa de que os documentos apresentados não comprovariam a efetiva prestação dos serviços. Tal alegação não é capaz de elidir a validade dos documentos em questão.

Isso porque, no Direito, o ônus da prova incumbe, ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme a regra expressa do art. 333, do Código de Processo Civil.

Assim, na distribuição do ônus da prova, o legislador determinou que cada parte envolvida na demanda, traga aos autos os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado na prestação jurisdicional invocada.

A propósito, leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, que:

"No processo civil, onde quase sempre predomina o princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente". (Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421).

Depreende-se de tal leitura que esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolada seja admitida pelo juiz.

Não há uma obrigação ou mesmo um dever de provar. Da mesma forma, a parte contrária não tem o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.

Resta claro, portanto, que o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir as provas apresentadas pelo autor, o que, a toda evidência, impede o reconhecimento de seu direito.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA DE MERCADORIAS (COMBUSTÍVEL). SUFICIÊNCIA DA PROVA ESCRITA. ART. 1.102-A DO CPC.
RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
As notas fiscais colacionadas aos autos demonstram a relação mercantil havida entre as partes, assim como que houve a efetiva entrega das mercadorias nelas descritas, constituindo prova escrita ao ajuizamento do procedimento monitório, nos termos do art. 1.102-A, do Código de Processo Civil;
2. Não existe no processo qualquer prova demonstrando que a embargante procedeu com a devolução do combustível à distribuidora, razão que justificaria a sua resistência em não pagar os valores constantes das notas fiscais, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil. 3. Recurso que se nega provimento.” (TJ-PE - APL: 2822328 PE, Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho, Data de Julgamento: 22/12/2015, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Nulidade do processo e cerceamento de defesa inocorrentes - Ausência de capacidade postulatória reconhecida, mas suprida em razão da reiteração dos atos então praticados - Extração de peças ao Ministério Público e à OAB/SP para apuração de eventuais delitos e infração ético-disciplinar. Apelação - Tempestividade - Interposição anterior ao julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte contrária - Reiteração desnecessária - Decisão que acolheu os embargos de declaração não modificou a sentença.
Embargos à ação monitória - Notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias - Documentos aptos a instruir o pedido da ação monitória - Conjunto probatório que autoriza a procedência parcial do pedido
- Hipótese em que se verifica outro pagamento parcial pela apelante - Sentença de procedência parcial reformada em parte -- Recurso parcialmente provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 00265762120128260451 SP 0026576-21.2012.8.26.0451, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 11/12/2015, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. AJUIZADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
ADMISSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS. AUSENCIA DE LICITAÇÃO. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO DESNATURA O PACTUADO DE ACORDO COM A JURISPRUDENCIA DOMINANTE.
DEVER DO MUNICIPIO EM PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. ROBUSTEZ PROBATÓRIA.
POR TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, RETIFICO, DE OFÍCIO, A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL EM JUROS DE MORA PARA O PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO A UNANIMIDADE. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N.º: 2012.3.016313- 5, RELATOR: DES. CLÁUDIO A. MONTALVÃO NEVES, DJOU 11/06/2013).

Dessa forma, a municipalidade apelante não trouxe argumentos ou fatos capazes de modificar o julgamento, pelo que imperiosa se faz a manutenção da sentença no sentido de dar provimento à ação monitória ajuizada pelo ora apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
,

mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
06
de
junho
de 20
22
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 14/06/2022